Tribunal: TJMT
Processo: 0048326-31.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0048326-31.2013.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: ESPÓLIO DE AMIR MUNIZ
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 94381462):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CHEQUES COMPENSADOS INDEVIDAMENTE – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO QUE AS ASSINATURAS NÃO FORAM REALIZADADAS PELO CORRENTISTA – REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DE QUEM ALEGA (ART. 373, INCISO II, DO CPC) – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - RISCO DO EMPREENDIMENTO - ABALO MORAL IN RE IPSA - REPARAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - REDUÇÃO INDEVIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. (Súmula 479 do STJ).
A compensação de cheque assinado por falsário caracteriza falha na prestação do serviço, ato passível de restituição dos valores pagos de forma irregular e configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova.
Não comporta redução o montante indenizatório fixado em consonância com o que têm estipulado o STJ e este Tribunal
Na via recursal, aplica-se o art. 85, §11, do CPC, no que tange aos honorários”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0048326-31.2013.8.11.0041, Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 14/07/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 97787488.
Alega-se violação aos artigos 186, 188, 927 e 944 do Código Civil e artigos 14, §§ 2o, 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de: (a) “O apelante diz que o autor alega ter sido vítima de um golpe praticado por terceiros que transfiram todo o valor de suas aplicações para a conta de um desconhecido em outra instituição financeira. Aduz que a assinatura dos cheques seriam idênticas à feita pelo apelado na procuração anexada na lide; (b) “ é parte ilegítima, pois quem deveria estar no polo passivo da Ação são os terceiros “meliantes”. Narra a ausência de responsabilidade de sua parte pelos danos praticados por outros, tratando-se de caso fortuito externo, devendo ser reconhecida a culpa exclusiva de terceiro”; (c) “(...) o valor atribuído à indenização por danos morais, confirmado pelo acórdão recorrido, violou os critérios definidos pelo art. 944 do CC, mostrando-se desproporcional a realidade das partes envolvidas, proporcionando vantagem excessiva à vítima”; (d) “(...) inversão do ônus sucumbencial, condenando a parte autora, ora recorrida, em custas e honorários”.
Recurso tempestivo (id. 100991969).
Contrarrazões (id. 102604988).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
A parte recorrente alega violação aos artigos 14, § §§ 2o, 3o, II, do CDC, sob a assertiva de ilegitimidade passiva, uma vez que a parte recorrida foi supostamente vítima de fraude, sem qualquer participação do apelante, o qual agiu como mero mandatário, agente financeiro intermediário, motivo pelo qual o feito deve ser extinto.
Aduz que caso tenha ocorrido fraude, trata-se claramente de fortuito externo.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsps ns. 1.197.929/PR e 1.199782/PR, Tema 466) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido”. (REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). (g.n)
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que:
“ (...) As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. (Súmula 479 do STJ).
(...) O STJ, ao analisar a questão em regime de processo repetitivo (artigo 543-C do C.P.C.), consignou que os bancos respondem de maneira objetiva pelos danos causados por golpes de terceiros”. (id. 94381462)
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, devendo o recurso ser inadmitido.
Quanto às demais controvérsias discutidas neste recurso, não foi encontrado nenhum outro afetado no Superior Tribunal de Justiça que se aplique a esta decisão, razão pela qual passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 186, 188, 927 e 944 do CC, está amparada na assertiva de: (a) impossibilidade de reparação – diante da ausência de erro no serviço prestado – culpa exclusiva de terceiros; (b) que restou comprovado nos autos que não houve falha na prestação de serviço pela parte recorrente, visto que verifica-se hipótese de excludente de responsabilidade civil, não havendo que se falar em dever de restituir ou indenizar a parte recorrida; (c) que deve ser reduzido o quantum, diante da violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (d) a responsabilidade pela sucumbência em sua integralidade deve ser atribuída a parte recorrida, uma vez que esta deu causa à instauração da lide, com base ao princípio da causalidade.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDES PRATICADAS POR PREPOSTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REVISÃO, IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Rever o entendimento do Tribunal a quo no que diz respeito à caracterização da relação de preposição e à responsabilidade da pessoa jurídica por ato praticado por seu preposto, demandaria revolvimento de material fático-probatório, o que é vedado na via especial pelo enunciado da Súmula 7 do STJ.
2. Verificar, no caso concreto, a caracterização da culpa exclusiva de terceiro encontra óbice no enunciado da Súmula 7 do STJ.
3. "(...)
4. Recurso especial não provido”. (AgInt no REsp 1406699/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018). (g.n)
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROTESTO. DUPLICATA SEM ACEITE. SERVIÇO NÃO PRESTADO. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. (O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 7 do STJ).
2. (...).
4. A Súmula n. 7 do STJ somente pode ser afastada, para a revisão do valor da indenização por dano moral, quando houver desproporcionalidade, o que não se verificou nos autos.
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1843305/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021). (g.n)
““PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. APELO NOBRE DO ONS: INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX. A CORTE DE ORIGEM CONCLUIU QUE O CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO ALBERGA O PLEITO DA PARTE RECORRIDA. SÚMULA 5/STJ. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM TEXTOS NORMATIVOS INFRALEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA INSTÂNCIA ESPECIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA.FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. (...).
5. Esta Corte Superior entende que o controle da aplicação do princípio da causalidade (para verificar qual parte sucumbiu e em que medida) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável nesta instância.
6. (...).
8. Agravo Interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1701020/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
(a) inadmito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, diante do óbice sumular 7/STJ.
(b) nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Temas 466), diante da sistemática de recursos repetitivos.
Em relação ao pedido de efeito suspensivo não há no recurso especial fundamento acerca do pedido e consequentemente, o recurso interposto não possui qualquer probabilidade de provimento e, por esta razão, indefiro o pleito de efeito suspensivo postulado pela parte recorrente, pois, nos termos do art. 1.029, § 5o, do novo CPC, este é um dos pressupostos para a suspensividade dos efeitos da decisão recorrida.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça